Tribunal: TJMT
Processo: 1057325-61.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057325-61.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MOACIR MOUSSALEM FILHO - CPF: 141.639.771-04 (RECORRENTE), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO), WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO - CPF: 047.955.871-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA SEM CONSENTIMENTO. TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS PARA CONTAS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar suscitada de inovação recursal, em razão da juntada de documentos com a apelação, pois, conforme entendimento do STJ, é possível a juntada de novos documentos em sede recursal, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

Se o banco não comprova a regularidade das transações bancárias realizadas na conta bancária do Autor para terceiros desconhecidos, resta configurada a falha na prestação de serviço e a responsabilidade dos fatos à instituição financeira.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1057325-61.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

Moacir Moussalem Filho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de outubro de 2023

V O T O

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
REJEIÇÃO
da preliminar, bem como pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais, resolvendo o mérito, para:

a) CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, em favor do reclamante, no valor de R$ 5.000,00 (...), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir desta data e juros de 1,00% a.m., a partir da citação.

b) CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, em favor do reclamante, no valor de R$ 6.449,98 (...), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de 1,00% a.m, ambos incidentes a partir de 06/09/2022.

c) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de R$ 400,00 (...), a título de multa pelo descumprimento de decisão judicial, tornando-a definitiva.

d) DECLARAR a ilegitimidade do empréstimo, RATIFICANDO a tutela antecipada concedida.

e)DETERMINO à parte reclamante que promova o depósito judicial da quantia relativa ao empréstimo disponibilizado em seu favor, com dedução dos descontos feitos em sua conta bancária,
mediante comprovação dos referidos descontos.
Após, intime-se a parte reclamada para levantamento do valor depositado em juízo.

Sem custas/despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 54 e 55, da Lei 9.099/1995”.

- PRELIMINAR – DA PRODUÇÃO DE PROVAS EM SEDE RECURSAL - INOVAÇÃO RECURSAL

Colendos Pares;

O Recorrido suscitou preliminar de inovação recursal sob o argumento de que somente em sede recursal, a instituição financeira juntou extrato bancário e “
print”
de tela de seu sistema interno, objetivando corroborar com suas alegações, o que viola o princípio do contraditório e ampla defesa, posto que não foi oportunizado ao juízo “
a quo
” analisar os respectivos documentos, não podendo ser admitido em grau recursal.

No tocante a possibilidade da juntada de documentos após a inicial ou da apresentação da contestação, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prática de tal ato, desde que respeitado o contraditório e ausente à má-fé, a chamada guarda de trunfos, ou seja, ocultação premeditada, que, a meu ver, não foi o que ocorreu no caso em análise.

Verifico que foi respeitado o contraditório, tendo em vista que a Autora foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões.

A respeito da juntada de documento na fase recursal, eis os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, abaixo colacionados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DA APELADA. INOVAÇÃO DE JULGAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. "A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC." (REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

2. Reconhecido no acórdão estadual que os documentos juntados na fase recursal apenas corroboravam as alegações das partes e todo o conjunto probatório já encartado aos autos, constituindo-se o próprio fundamento da ação, não há falar em preclusão, a consequencializar eventual violação dos artigos 473 e 517 do Código de Processo Civil.

3. Em sede de agravo regimental não se conhece de alegações estranhas às razões do agravo de instrumento, por vedada a inovação de fundamento.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1120022 SP 2009/0113438-9, Primeira Turma, Relator: Ministro Hamilton Carvalhido, Julgamento: 18/05/2010, - Publicação: DJe 02/06/2010)

O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, também tem decidido ser admitida a juntada de documentos na fase recursal, quando a consumidora afirmar o contrário, por não ter este agido com lealdade processual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANOS MORAIS – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO – FATO EXTRAORDINÁRIO – POSSIBILIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO – ARTIGO 435 DO CPC – PRELIMINAR DE OFICIO DEFERIDA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitido, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável. AgRg no AREsp 592.056/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014; REsp 1242325/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014; AgRg no AREsp 294.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 24/09/2013).

2.- Comprovada a existência do contrato, não agindo com lealdade processual o autor, quando afirma o contrário, de rigor está correta a cobrança do débito, a inscrição junto aos órgãos que negativa consumidores e, por conseqüência, tratando-se de um exercício regular de um direito, não há como anular o débito, mantém-se o registro de restrição ao crédito e julga-se improcedente o pleito indenizatório a título de danos morais.

3. Inverte-se a sucumbência. Já feito em grau máximo, não há possibilidade de majoração (§ 11, artigo 85, CPC).

(
TJMT
– AP.76588/2017 – REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 02.08.2017)

Diante disto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

-

M É R I T O

Colendos Pares;

O Reclamante alega, em síntese, que é correntista com a Ré, através da conta n° 0034676-4, onde recebe mensalmente sua aposentadoria.

Ocorre que, em 06/09/2022, constatou em seu aplicativo do banco a ocorrência de 03 (três) transferências realizadas sem a sua anuência, nas quantias de R$ 3.450,00, R$ 1.499,99 e R$ 1.499,99, além da contratação de um empréstimo pessoal no valor de R$ 1.800,00. Afirma que buscou as vias administrativas contestando os fatos e buscando uma resolução do litígio, mas não logrou êxito, tendo a Ré realizado o desconto de parcelas referente ao empréstimo desconhecido.

Nas razões recursais, a instituição bancária aduz que as transações bancárias foram efetuadas pelo Autor, por meio de celular cadastrado e inserção de senha pessoal e intransferível. Sustenta que para a conclusão das operações, os dados da conta e as credenciais do autor foram utilizados e confirmados, o que demonstra a inexistência de falha sistêmica e com relação ao empréstimo pessoal, afirma que o valor foi disponibilizado na conta bancária do Autor. Por fim, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que o imbróglio gira em torno de transações bancárias e a contratação de 01 (um) empréstimo pessoal, os quais foram efetuados em 09/09/2022.

A título de esclarecimento, as transações desconhecidas são:

- TRANSAÇÃO AUTORIZADA ENTRE C/C – R$ 3.450,00 para Urilene Santos Santana;

- TRANSAÇÃO AUTORIZADA ENTRE C/C – R$ 1.499,99 para Karina Cunha Pinheiro;

- TRANSFERÊNCIA PIX - R$ 1.499,99 para Rivaldo de Jesus Oliveira.

- EMPRÉSTIMO PESSOAL R$ 1.800,00 (docto. 9579389)

Em que pese as alegações da instituição financeira, não há nos autos a prova de qual aplicativo/aparelho celular foi utilizado para realizar as transações questionadas, aliado a isto o consumidor buscou as vias administrativas para a resolução do problema, mas não obteve êxito.

A respeito da matéria discutida nos autos, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Eis o entendimento jurisprudencial:

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995 RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS ON LINE NÃO RECONHECIDAS. CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSENCIA DE ESCLARECIMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. TRANSTORNO CAUSADO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO IN RE IPSA. DANO MORAL DENTRO DOS PARÂMETROS APLICADOS POR ESTA TURMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual foi reconhecida falha na prestação de serviços, tendo sido reconhecido que, após questionados as operação financeiras de forma administrativa, a instituição financeira deveria ter esclarecido o meio utilizado para os desvios de valores discutidos, o que não foi realizado. Foi determinada a restituição do valor transferido, no importe de R$1.247,00 (mil duzentos e quarenta e sete reais) e indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2. A instituição financeira recorre da sentença proferida, sustentando que, no caso em comento o problema relatado pela consumidora com a linha telefônica não teria vinculação com as transferências realizadas e que, todas foram realizadas via aplicativo, requerendo a improcedência da demanda.

3. Cumpre destacar que a consumidora teve sua linha telefônica transferida de forma indevida para terceiros. Motivo pelo qual ajuizou uma demanda judicial e teve os serviços reestabelecidos. Acontece que no lapso temporal em que esteve sem acesso a sua linha telefônica, sua conta bancária foi invadida por terceiros, tendo sido realizadas sete transações, para beneficiária que alegou desconhecer. Ao ter ciência das operações, contestou de forma administrativa, porém, o banco manteve as transferências realizadas.

4. A alegação da recorrente, de que as operações foram realizadas via PIX não pode ser colhida, vez que não foram apresentados documentos para comprovar de qual dispositivo surgiram as operações e qual foi a autorização/plataforma que teria a consumidora cadastrado o dispositivo que gerou as transferências discutidas.

5. Incumbe ao requerido comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito discutido, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, entretanto, a Recorrente não trouxe aos autos, documento que comprovasse a legitimidade dos débitos questionados, restando configurado o ilícito, através de seu ato.

6. No caso concreto de um lado está uma consumidora, hipossuficiente, que alega não ter realizado as operações e que teve – como reconhecido judicialmente, problemas com a linha telefônica utilizada para operações financeiras. De outro lado, está uma instituição financeira que alega que a operação foi realizada via internet com uso de senha. Registro que a segurança do sistema utilizado pela Instituição financeira é responsabilidade da instituição, não podendo onerar seus consumidores.

7. Considerando que não foi apresentado o IP da máquina que gerou todas as transferências discutidas e ainda, que não foi apresentado o cadastro realizado pela cliente para habilitar a máquina que deu origem as transações, deve ser mantida a sentença proferida.

8. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de desvio do tempo produtivo e de impedimento de uso de valores por instituições financeiras gera dano moral in re ipsa.

9. A respeito do quantum indenizatório, a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10. Dessa forma, o valor fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em conformidade com os parâmetros fixados por esta Turma Recursal em casos análogos.

11. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12. Recurso conhecido e não provido.

13. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação. É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator

(N.U 1065525-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 28/10/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO VIRTUAL. MERCADOPAGO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. TRANSAÇÃO PIX NÃO REALIZADA PELO CORRENTISTA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2- Se a instituição financeira permite que terceiro fraudador utilize os dados bancários do autor para a realização de transferência de valor via PIX e não soluciona o problema administrativamente, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos causados ao consumidor, bem como a restituir a quantia transferida indevidamente.

3- Conforme Súmula 479/STJ, o banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento.

4- Realizadas deduções indevidas na conta do correntista, deve a instituição bancária devolver os valores, na forma simples, sob pena de enriquecimento sem causa.

5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.

6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1000219-56.2023.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Deste modo, incumbe a Instituição financeira, ora Recorrente, comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito discutido, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, todavia, não colacionou aos autos provas robustas da legitimidade das transações questionadas.

Se o quantum indenizatório se encontra fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, mantém-se o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterada a sentença recorrida
.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023